Tribunal: TJDFT
Processo: 0700484-65.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700484-65.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. AGRAVADO: MARIA MADALENA PEREIRA LIMA DECISÃO Visto, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA, com pedido de efeito suspensivo em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina, nos autos no 0704864-87.2022.8.07.0005, em fase de Cumprimento de Sentença, que indeferiu o pedido de pesquisa SISBAJUD com a utilização da modalidade “teimosinha”. A agravante afirma que foi realizada nos autos pesquisa pelo Sistema Sisbajud na modalidade simples, e que requereu a repetição automática das ordens de bloqueio pelo Sistema Sisbajud na modalidade conhecida como Teimosinha. Alega que o uso da ferramenta está a disposição do Juízo por meio do Sisbajud 2.0, e que é direito da agravante a utilização da plataforma a fim de satisfazer da melhor forma o débito exequendo. Sustenta que o entendimento exposto pelo Juízo de Primeiro grau, de que a modalidade de pesquisa reiterada prejudica a rotina da serventia, uma vez que o processo teria que ir concluso diariamente para averiguar se houve excesso de penhora, ofende o princípio da cooperação mútua, previsto no art. 6o do CPC, e que o indeferimento de seu pedido fere direito da agravante previsto no inciso XXXV do art. 5o da CF, segundo o qual a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, e fere o princípio da eficiência previsto no art. 37 da CF. A agravante cita julgados favoráveis à tese por ela defendida. Aduz que resta demonstrada a probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo, como fundamento para a concessão do efeito suspensivo. E caso este não seja concedido, a agravante já esgotou todas as medidas possíveis para o adimplemento da dívida, as quais restaram infrutíferas ou insuficientes para a quitação integral do débito. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão, e no mérito pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para que seja determinado o bloqueio dos recursos financeiros, com a reiteração automática pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de ordens de bloqueio – conhecida como “teimosinha” até que seja satisfeito o débito atualizado. Preparo recolhido, ID 44808182. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. A decisão agravada, apesar de indeferir o pedido de reiteração de pesquisas no sistema Sisbajud na modalidade Teimosinha, ressalta que foi realizada a pesquisa no referido sistema pela modalidade regular há pouco tempo, bem como não houve qualquer demonstração de alteração na situação econômica da executada, ora agravada. Além disso, a referida decisão determinou o prosseguimento do feito com a intimação do credor, ora recorrente, para indicar novos bens à penhora, o que não evidencia qualquer prejuízo ao mesmo. Compulsando os autos de origem, verifica-se que houve pesquisa no sistema Sisabjud com respectivo bloqueio de valor realizado em 12/12/2022, e nova pesquisa realizada no Sisbajud e Renajud em 20/03/2023. Por meio de decisão proferida ID 152931018, em razão do resultado negativo das referidas pesquisas, o Juízo de origem determinou a expedição de mandado de penhora, intimação e avaliação de tantos bens quantos bastem para a liquidação da dívida, a ser cumprido no endereço da executada. Deste modo, verifica-se que foram adotadas providências para garantia do crédito em execução. A agravante não fez prova da alteração na situação econômica da agravada, limitando-se a justificar a renovação da consulta com o uso da ordem de repetição automática por 60 (sessenta) dias, através da nova ferramenta denominada “teimosinha”. Por ora, esse argumento, por si só, não é suficiente para o deferimento da reiteração da pesquisa. Nesse sentido, segue o julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PELO NOVO SISTEMA SISBAJUD. RECENTE CONSULTA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS. 1. Deve ser mantida a decisão de primeiro grau que indefere o pedido de busca aos sistemas SISBAJUD, se as consultas aos outros sistemas como BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD foram realizadas há apenas 3 (três) meses e inexiste qualquer indício de alteração patrimonial dos agravados. 2. Não pode o Judiciário permitir a reiteração injustificada de medidas, a pedido do credor, sem elementos mínimos que demonstrem a chance de efetividade da providência, e sem ter transcorrido prazo razoável desde a última pesquisa aos sistemas. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1321674, 07459892120208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento oportuno, que é o julgamento do mérito. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 28 de março de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito